Tribunal: STF
Processo: MS 38397
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



       Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Eliomar das Neves Santos, em face de ato praticado pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça nos autos da Arguição de Suspeição e Impedimento nº 0002845-97.2021.2.00.0000 - CNJ. 



       O impetrante aduz que:



     a) a autoridade impetrada “negou provimento ao recurso, sem conceder a liminar nos autos TOTAL ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO A LEI PROCESSUAL CIVIL” (eDoc. 1, fl. 2); 



     b) “AO NÃO ACATAR O PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA INCORREU EM ERRO, não SENDO O caso de conhecimento do referido Recurso Administrativo, POIS ASSIM SENDO O JULGAMENTO DEVE SER ANULADO POR UMA QUESTÃO DE SEGURANÇA JURÍDICA COM A CONCESSSÃO DA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS NOS AUTOS” (eDoc. 1, fl. 8);



     c) é importante estabelecer, em caráter liminar, o cumprimento da obrigação de fazer, “tendo em vista que o usuário não deve ser prejudicado em face da decisão teratológica, prejudicando o cidadão” (eDoc. 1, fl.11);



     d) “O fumus boni juris pode ser demonstrado dos descontos indevidos que o banco Bradesco desconta na conta do consumidor. O periculum in mora pode ser verificado no sentido dos prejuízos causados ao autor da ação que vem tendo descontos abusivos no seu contracheque como prova juntada nos autos” (eDoc. 1, fl. 16). 



     Requer, liminarmente, a concessão da segurança invocada, “no sentido de garantir concedida a liminar no Mandado de segurança” (eDoc. 1, fl. 18).



     No mérito, postula 



    “(...) 



    seja concedida definitivamente a segurança pleiteada, para efeito de mudança do Agravo de Instrumento interposto que não foi julgado seja modificado e no caso em tela é nítido que nos autos provas robustas devendo o poder judiciário baiano manifestar-se de maneira imparcial pela procedência da ação com a condenação em danos morais e honorários sucumbências em nome do advogado do autor da ação. 



    d) que a prestação jurisdicional seja prestada em sede plantão judiciário pois trata-se de uma causa de natureza indenizatória cível e consumerista e foi disponibilizada dentro das normas do TJ Bahia e conforme a Constituição da República Federativa do Brasil.



    (...)



    h) Ao final julgar PROCEDENTE a ordem mandamental, em caráter definitivo, ratificando a pretensão principal ora requerida, assegurando a promoção e demais consectários decorrentes, além da condenação do impetrado a todos os encargos do processo, inclusive em honorários advocatícios.” (eDoc. 1, fls. 19-20). 



     É o relatório.



     Decido. 



     O mandamus não comporta seguimento, devido à inépcia da petição inicial, uma vez que da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido. 



     Com efeito, o impetrante não expõe, de forma clara e objetiva, quais seriam as ilegalidades perpetradas no ato apontado como coator, limitando-se a reproduzir dispositivos constitucionais e trechos da doutrina e a suscitar a ocorrência de nulidades processuais que teriam, supostamente, violado direitos e garantias, sem articular de que modo isso teria se dado no processo indicado. 



     Ademais, a parte não identifica nem mesmo o eventual direito líquido e certo a ser resguardado por meio do presente mandamus, ora mencionando equívoco do órgão julgador na retirada da pauta de procedimento de seu interesse, ora suscitando que sofre prejuízos causados por descontos abusivos no seu contracheque. 



     Por fim, da forma como apresenta o pedido, não é possível compreender a providência postulada pelo impetrante. 



     Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, evidencia-se o seu manifesto descabimento. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUDIO E CERTO – AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição e mérito da impetração. MANDADO DE SEGURANÇA – INSTRUÇÃO. Inviável é abrir-se, no processo revelador de mandado de segurança, fase instrutória.” (MS 28.714, Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/4/2021 - grifei). 



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. SAISINE. MÚLTIPLA TITULARIDADE. PROPRIEDADE ÚNICA ATÉ A PARTILHA. PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. APRECIAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. O significado da expressão “direito líquido e certo” que traduz requisito viabilizador da utilização do mandado de segurança obsta revaloração de matéria fática. Precedentes. (MS 24.518, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.04.2004; MS 24488, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 19.05.2005). 3. Segurança denegada.” (MS 26531, Rel. para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 28.10.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. Cabimento de mandado de segurança contra ato judicial. Impossibilidade quando usado como sucedâneo de recurso. 3. Necessidade de comprovação de direito líquido e certo de plano. Inocorrência. 4. Requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. Ausência de repercussão geral. Precedente. AI-RG 800.074 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 738474 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11.11.2014).



    “Processual. Mandado de segurança. Ausência de ato concreto que indique direito líquido e certo. Questão infraconstitucional. Matéria fática. 1. A análise dos requisitos de impetração do mandado de segurança requer a apreciação dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 2. Impossibilidade de apreciação dos elementos que comprovam a ameaça de lesão. Requisitos de ordem processual que não ensejam a abertura da via extraordinária, por terem natureza infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 592104 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 09-08-2011).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. 2. MANDADO DE SEGURANÇA: DIREITO LIQUIDO E CERTO. O 'DIREITO LÍQUIDO E CERTO', PRESSUPOSTO CONSTITUCIONAL DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA, É REQUISITO DE ORDEM PROCESSUAL, ATINENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS FATOS EM QUE SE BASEAR A PRETENSÃO DO IMPETRANTE E NÃO COM A PROCEDENCIA DESTA, MATÉRIA DE MÉRITO (CF. STF, PLEN., AGRG MS 21.243, 12.9.90).” (RE 117936, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 07-12-1990).



     Verifica-se, desse modo, deficiência substancial na peça vestibular, consistente na completa ausência de coerência lógica entre a causa de pedir e o pedido deduzido na impetração.



       Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar. 



       Publique-se.



       Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente